Tribunal: TJES
Processo: 5006815-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006815-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO FIGUEIRA DA SILVA
AGRAVADO: TANIA MARCIA TEIXEIRA MACHADO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5006815-60.2022.8.08.0000

Agravante: Fábio Figueira da Silva

Agravada: Tânia Márcia Teixeira Machado

Relatora: Desembargadora Janete vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas que, nos autos da ação de demarcação de terras ajuizada por Tânia Márcia Teixeira Machado em face de Fábio Figueira da Silva, deferiu a tutela de urgência pleiteada
“[...]
para DETERMINAR que o Requerido libere o acesso dos animais ao rio existente na propriedade, no prazo de 48 horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que desde já arbitro em R$ 300,00.
”

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que a área em litígio também está registrada em seu nome e reconhece que ocorreu a venda da mesma parte do imóvel rural para ele e para a recorrida, Aduz que tal providência decorreu de má-fé do antigo proprietário e que a questão é objeto de outra ação de demarcação de terras (5000797-37.2021.8.08.0039). Além disso, o recorrente questiona a higidez do contrato de arrendamento apresentado pela autora e que não impede o acesso dos animais ao rio. Alega que na área litigiosa há uma plantação de eucalipto e que a autora omitiu o fato de que em sua propriedade existe uma nascente. Por fim, reforça que não há elementos autorizadores da medida determinada pelo Julgador singular e pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, vindicou pela reforma da decisão impugnada. (Id. 3023968)

Por meio da decisão constante do evento n. 3111044 admiti o recurso e indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos a recorrida ajuizou ação de demarcação de terras em desfavor do agravante alegando que desde 13/08/2021 é proprietária de uma área localizada em Pancas/ES, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 5208, com área é de 93.800,00 m2, mas que foi parcialmente invadida pelo recorrente e tem impedido o acesso dos animais criados pela autora à água do rio existente na região, pelo que requereu a concessão de tutela de urgência que compelisse o demandado a liberar
“[...]
o acesso dos animais da autora ao rio que corta a propriedade, sob pena de multa e perdas e danos
[...]”
(Id. 10073174, dos autos originários), o que foi deferido pelo magistrado singular (Id. 3023978).

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que a área em litígio também está registrada em seu nome e reconhece que ocorreu a venda da mesma parte do imóvel rural para ele e para a recorrida, Aduz que tal providência decorreu de má-fé do antigo proprietário e que a questão é objeto de outra ação de demarcação de terras (5000797-37.2021.8.08.0039). Além disso, o recorrente questiona a higidez do contrato de arrendamento apresentado pela autora e que não impede o acesso dos animais ao rio. Alega que na área litigiosa há uma plantação de eucalipto e que a autora omitiu o fato de que em sua propriedade existe uma nascente. Por fim, reforça que não há elementos autorizadores da medida determinada pelo Julgador singular e pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, vindicou pela reforma da decisão impugnada. (Id. 3023968)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 3111044 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que a decisão guerreada determinou que o agravante
“[...]
libere o acesso dos animais ao rio existente na propriedade
[...]”
, mas ele próprio reconheceu expressamente na minuta recursal que não impede
“[...]
que o gado chegue ao rio, pois o referido gado pasta livremente inclusive em imóveis vizinhos
[...]”.

Além disso, as demais questões envolvendo a alegada sobreposição de terras, a venda da mesma área para ambos os litigantes e a regularidade ou não dos documentos apresentados com a petição inicial traduzem matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente apreciadas pelo Juízo de origem.

Evidente, então, que as peculiaridades do caso viabilizam a identificação dos requisitos autorizadores da medida urgente nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, em favor da parte recorrida, o que denota o acerto da decisão agravada e inviabiliza sua revisão em sede recursa, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS – PROPRIEDADE RURAL – INVASÃO PARCIAL IMPEDINDO ACESSO DE ANIMAIS – MEDIDA URGENTE DEFERIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – A decisão guerreada determinou que o agravante
“[...]
libere o acesso dos animais ao rio existente na propriedade
[...]”
, mas ele próprio reconheceu expressamente na minuta recursal que não impede
“[...]
que o gado chegue ao rio, pois o referido gado pasta livremente inclusive em imóveis vizinhos
[...]”.

2 – Além disso, as demais questões envolvendo a alegada sobreposição de terras, a venda da mesma área para ambos os litigantes e a regularidade ou não dos documentos apresentados com a petição inicial traduzem matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente apreciadas pelo Juízo de origem.

3 – No caso dos autos, a integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 – Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.